Tribunal: TCU
Processo: 018.726/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em razão da impugnação total das despesas de convênio para realização de evento festivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por José Jeová Souto Mota, ex-prefeito municipal de Tamboril/CE (gestão 2009-2012), contra o Acórdão 4216/2017-TCU-Segunda Câmara , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 6062/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 1.690/2009, que tinha por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "Réveillon 2010"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de revisão; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.